Tribunal: TCU
Processo: 036.684/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5307/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e em observância à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 036.684/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Hildon de Oliveira (XXX.071.588-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados desta Corte, a anotação de registro tácito do ato de concessão tratado neste processo; 1.7.1.2. providencie a correção, no sistema e-Pessoal, dos lançamentos efetuados na tabela "funções exercidas", conformando-os com aqueles mencionados na instrução.